Tribunal: TJES
Processo: 5003999-03.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abandono Material; Ato Libidinoso; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003999-03.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROGERIO FEU RIBEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DE PROVAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEGISLAÇÃO REVOGADA. NÃO CABIMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença proferida, confirmada por acórdão, que condenou o réu à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 18 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal e art. 244-A da Lei nº 8.069/90. A defesa sustenta (i) insuficiência do conjunto probatório para a condenação, pugnando pela absolvição; e (ii) aplicação da redação vigente à época dos fatos (arts. 214 e 224 do CP), com eventual redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante dos autos é insuficiente para sustentar a condenação, autorizando a absolvição com base na dúvida razoável; e (ii) determinar se é cabível a aplicação da legislação penal anterior à Lei nº 12.015/09, vigente à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito da condenação transitada em julgado, tampouco à revaloração do conjunto probatório, sendo cabível apenas nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP, como surgimento de novas provas ou erro evidente na decisão revisanda.

4. O acórdão que manteve a condenação baseia-se em elementos probatórios consistentes, como os depoimentos da vítima e da conselheira tutelar, que foram uníssonos e corroborados por outras provas constantes dos autos.

5. A pretensão do requerente de reavaliar a prova colhida configura tentativa de utilização da revisão criminal como segunda apelação, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ.

6. A tese de aplicação da redação anterior dos arts. 214 e 224 do Código Penal é incabível, pois a unificação das condutas pela Lei nº 12.015/09 não agravou a pena total, tendo ocorrido, inclusive, tratamento mais benéfico ao réu com a absorção de condutas e redução do quantum mínimo da pena combinada.

7. A desclassificação para os tipos anteriores à reforma legislativa resultaria em reformatio in pejus, vedada no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: A Revisão Criminal não se presta ao reexame de fatos e provas quando não verificada hipótese de flagrante ilegalidade, erro técnico ou surgimento de novas provas nos termos do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621, II e III; CP, arts. 217-A, 71, 214 e 224; Lei nº 8.069/90, art. 244-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.02.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.09.2021; TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio, j. 14.06.2021; TJES, ACrim nº 0029079-90.2014.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003999-03.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ROGERIO FEU RIBEIRO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
ROGERIO FEU RIBEIRO

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra (ID 12687518), confirmada por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 12687513), que manteve a condenação do requerente pela prática do delito previsto no art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal, e art. 244-A, da Lei nº 8.069/90, à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Sustenta o requerente, em síntese, que,
(i)
o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se insuficiente para amparar juízo condenatório, impondo-se, ante a prevalência da dúvida razoável, a absolvição como medida de rigor; e
(ii)
deve ser observada a legislação penal vigente à época dos fatos, considerando-se a aplicação da redação então em vigor dos arts. 214 c/c 224, ambos do Código Penal.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 10360445, opinou pelo
não conhecimento
do expediente e, no mérito, pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e os fundamentos constantes na petição inicial, verifico que o pedido formulado na presente ação revisional merece ser julgado
improcedente
, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição, não possuindo a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse sentido, exige-se do requerente que apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, II e III, do CPP, em razão da alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, aduz que os crimes foram cometidos na vigência dos arts. 214 c/c art. 224 do CP, devendo eles serem aplicados.

Contudo, ao analisar detidamente a petição inicial e os documentos que a acompanham, concluo que pretende o requerente tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Nota-se que o Eminente Desembargador Relator, em seu voto condutor, ponderou amplamente a presença dos elementos suficientemente convincentes para a condenação do requerente pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal, e art. 244-A, da Lei nº 8.069/90.

Isso porque, após ponderar acerca da materialidade e autoria dos delitos imputados ao réu, analisando detidamente o acervo probatório, notadamente os depoimentos da vítima e da integrante do Conselho Tutelar, que foram uníssonos com as demais provas colidas nos autos, pontuou que “
toda a prova
oral colhida nos autos indica de modo coerente e seguro, a ação criminosa cometida pelo ora apelante, sendo inviável o pleito absolutório formulado pela
defesa
” (ID 12687513).

Assim, sob os argumentos conduzidos pelo Nobre Relator, a Segunda Câmara Criminal entendeu pela
improcedência
do recurso da defesa, mantendo a condenação imposta e a pena fixada. A propósito, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP E O ART. 244-A, DA LEI N.º 8.069/90, TAMBÉM NA FORMA DO ART. 71, DO CP, NOS TERMOS DO ART. 69, DO CP - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO ÍNTEGRO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS FATOS - PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL INCABÍVEL QUANTUM DAS PENAS PROPORCIONAIS E ADEQUADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual, é prova de alto valor, e suficiente elemento probatório para embasar o édito condenatório, haja vista que tais delitos em raras ocasiões deixam vestígios, ou são presenciados por testemunhas, uma vez que sua execução ocorre normalmente em locais ermos ou de difícil acesso a terceiros. 2 - A declaração da vítima, narrando detalhadamente o crime ocorrido, bem como o depoimento das testemunhas demonstram de forma inequívoca a prática dos crimes perpetrados pelo recorrente, o que impossibilita o pleito absolutório da defesa. 3 - A análise procedida pelo juiz sentenciante quanto à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis foi devidamente fundamentada nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal, restando o quantum das penas proporcional e necessário à reprovação e prevenção dos injustos, impossibilitando assim, a aplicação no mínimo legal. 4 - Recurso conhecido e improvido.

(TJES, ACrim nº 0029079-90.2014.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Fernando Zardini Antonio, Data: 16/jul/2019)

Desse modo, constata-se que os integrantes da Colenda Câmara realizaram uma análise cuidadosa das evidências dos autos e da legislação aplicável à hipótese, tendo apreciado o arcabouço probatório – inclusive as provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa – de forma fundamentada, de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.

Vejamos, então, outros julgados semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp nº 1.781.796/DF 2020/0286181-0; Rel. Min. Olindo Menezes; Sexta Turma; J. 21.09.2021) (Grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr
im nº
0025660-02.2020.8.08.0000; Rel.
Des.
Subst. Ezequiel Tur
í
bio; Câmaras C
riminais
Reunidas; J. 14.06.2021)
(Grifei)

Assim, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Por fim, acerca da incidência dos arts. 214 c/c 224, ambos do Código Penal, importante ressaltar que, em verdade, o réu foi denunciado pelos delitos dispostos nos arts. 213, 214, c/c 224, alínea “a”, na forma do art. 225, §1º, inciso I e §2º, todos do Código Penal, e art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material.

Na hipótese, o Juízo sentenciante, de forma escorreita, destacou que, à época dos fatos (2008 e 2009), as condutas então praticadas eram tipificadas como estupro e atentado violento ao pudor, previstos nos arts. 213 e 214 c/c 224, alínea “a”, todos do Código Penal, com penas mínimas de seis anos cada – totalizando, portanto, doze anos de reclusão em caso de condenação por ambos os crimes.

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.015/09, houve reorganização sistemática dos crimes contra a dignidade sexual, tendo sido unificadas as condutas sob o novo tipo do art. 217-A do Código Penal, que contemplou o estupro de vulnerável, com pena mínima de oito anos de reclusão.

Isto é, houve reorganização legislativa e redução do rigor punitivo dos delitos imputados ao réu, passando-se a considerar um só delito onde antes se identificavam dois.

Assim, seria de todo inapropriado desclassificar a conduta para os tipos anteriores à Lei nº 12.015/09 sob o argumento de que seriam mais adequados à descrição fática. Isso porque tal desclassificação, na verdade, agravaria a situação do réu, configurando verdadeiro
reformatio in pejus
.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA REVISÃO CRIMINAL.